Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTOS CONCRETOS. RÉU NÃO LOCALIZADO PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. RECEIO MANIFESTADO POR ALGUMAS TESTEMUNHAS. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo o juízo apontado os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, baseando-se em fatores concretos para destacar a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, ressaltando a dinâmica e as circunstâncias em que cometido o delito, a violência exacerbada empregada contra a vítima, além do receio manifestado por algumas testemunhas e do fato de o réu não ter sido localizado para cumprimento do mandado de prisão temporária.

2. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal.

3. No contexto dos autos, não se mostram suficientes as condições pessoais que o paciente ostenta, tais como primariedade, residência no distrito da culpa e família constituída.

4. Ordem denegada.